Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇAO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. COMPATIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão combatida fundamentou a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico pela ausência de fatos novos que fossem capazes de alterar o entendimento proclamado por ocasião da decisão, proferida há menos de dois meses, que reconheceu a necessidade de decretação das referidas medidas para garantia de ordem pública.
2. Não se verifica incompatibilidade entre a medida cautelar de monitoramento eletrônico e a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.
3. Não há ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico após a sentença quando o réu esteve nessa circunstância durante a instrução e não exista evidência da insubsistência dos motivos ensejadores de tal medida.
4. Já tendo sido encerrada a instrução criminal com a consequente condenação do réu, não há que se falar em excesso de prazo.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.